Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000029-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 061.460.201-76 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 061.248.751-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E 12 DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE QUE SERIA USUÁRIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – BENEFICIÁRIO FIGURA EM PÓLO PASSIVO DE AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES PATRIMONIAIS – QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA CONSIDERADA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, PETRECHOS PARA EMBALO DE DROGA E DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA CONFIRMADA, ALÉM DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE PACIENTE ENFERMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – DEBILIDADE EXTREMA NÃO EVIDENCIADA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado na conduta atribuída ao paciente, eis que há suficientes indícios indicando que ele faz parte de organização voltada ao tráfico e prática de crimes patrimoniais, além da apreensão de considerável quantidade e diversidade de entorpecente (maconha e cocaína), petrechos para seu embalo, balança de precisão, dinheiro em moeda corrente sem comprovação lícita, além de uma arma de fogo. Ademais, o paciente figura no polo passivo de ação penal que apura a prática de crime patrimonial perpetrado mediante grave ameaça.

Apesar de afirmar que o beneficiário é portador de moléstia, o impetrante não comprovou a extrema debilidade causada pela doença, tampouco a sua existência.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

O deferimento da substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não ocorre no caso.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vinicius Matheus dos Santos
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de outubro de 2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003 (Id. 71574457).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no dia 10 de outubro de 2021 (Id. 43246121 – autos 1023533-81.2020.811.0003).

Alega o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois: 1) a droga não pertencia a ele, tratando-se o paciente de mero usuário; 2) a decisão constritiva não demonstrou a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; 3) o paciente é portador de febre reumática; 4) pode ser aplicado ao caso a prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, ante os predicados pessoais favoráveis do beneficiário.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial do paciente. Sucessivamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar (Id. 71574477). Juntou documentos (Ids. 71574478 a 71574486).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante decisão de Id. 71577454.

Informações foram prestadas pela autoridade judiciária indicada como coatora (Id. 71664196).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 72545976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Matheus dos Santos
buscando a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta pela prisão domiciliar e, sucessivamente, a sua conversão por medidas cautelares alternativas.

Na hipótese, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 09 de outubro
de 2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003
.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha cometido os crimes a ele imputados, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. [...]
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Quanto à afirmação de que o paciente é mero usuário de entorpecente, da mesma forma, a ação mandamental não é o instrumento adequado a discussão desta questão, pois, inviável análise meritória por esta via estreita.

Trago aresto desta Segunda Câmara Criminal neste sentido:

[...] A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que o paciente é mero usuário de drogas sem envolvimento com a traficância não se encontra comprovada indene de dúvidas, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal. [...]
(N.U 1023456-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Quanto à alegada ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária indicada como coatora fundamentou a decisão constritiva nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela Autoridade Policial, de
DEIVID DE OLIVEIRA BARBOSA
pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003, qualificados nos autos.

[...]

Pois bem. Em exame dos autos, denota-se que através de investigação policial, averiguou-se que os autuados formam uma associação para o tráfico na região do Bairro Rui Barbosa, cuja finalidade é o comércio de drogas e, também, a prática de roubos nesta cidade.

Com efeito, extrai-se do caderno processual eletrônico informações dando conta de que a residência em que ambos foram abordados, ocupada pelo autuado DEIVID também é destinada ao abrigo da associação. No local, foi localizado no interior do quarto do autuado porções de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa - maconha, e na geladeira porções de uma substância amarelada análoga a pasta base de cocaína. Na cozinha, ainda, foi encontrado mais porções da substância esverdeada, bem como uma balança de precisão, prato e facas com resquícios de substância aparentando ser entorpecente utilizadas para o preparo das porções e, dois rolos de plástico filme, utilizado para embalar drogas.

Consta ainda, que a guarnição deslocou-se à residência do autuado VINÍCIUS MATHEUS no bairro Jardim HD, onde localizou-se uma espingarda calibre.20, sendo confessado pelo conduzido que pertence a si e, na oportunidade, assumiu a participação em um roubo em uma padaria no bairro Jardim Rui Barbosa.

Os fatos narrados pelo condutor e testemunha acerca da mercancia de drogas foram parcialmente confirmados pelo autuado VINÍCIUS MATHEUS que atribuiu a autoria ao autuado DEIVID.

Assim, cumpre destacar que a materialidade e os indícios suficientes da autoria restaram demonstrados pelos documentos juntados aos autos, consistente Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Termos de Depoimento, Interrogatório e Laudo Pericial Preliminar, além dos objetos que indicar a mercancia, quais sejam, a balança de precisão e o papel filme que são comumente utilizados para embalar e comercializar entorpecentes.

In casu, a subsunção do fato narrado à norma em comento enquadra-se na tipificação penal vertida no caput do art. 33 e 35 da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade de encontrada – 23 porções de maconha, 1 porção de cocaína - além de uma balança de precisão, um prato e duas facas com resquícios de substancia aparentando ser entorpecente, dois rolos de papel filme, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não se sustenta a tese de consumo pessoal, bem como, em relação ao autuado VINÍCIUS MATHEUS recai, ainda, a subsunção à norma tipificada no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Com efeito, tenho como presentes na hipótese os requisitos para a decretação da prisão preventiva em virtude da nítida garantia da ordem pública face ao reflexo social advindo da natureza do delito objeto da persecução criminal, sobretudo ante a existência de elementos permissivos, quais sejam o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e de fortes indícios de autoria), bem como o periculum libertatis.

[...]

Logo, justifica-se a evocação do art. 312, do Código de Processo Penal para o acolhimento do pleito ministerial, com a decretação da prisão preventiva dos indiciados.

Diante disso, a conclusão da necessidade de preservação da ordem pública, não pressupõe, forçosamente, a ocorrência manifestações públicas da sociedade. O juízo de valor a respeito firma-se em questões de outra natureza, ressaindo claro que a concessão da liberdade aos autuados seria temerária, tanto para a sociedade, como para o Poder Judiciário, sempre invectivado por todos os meios de comunicação, gerando a sensação de impunidade e descrédito para a própria Justiça tão severamente criticada.

[...]

De mais a mais, não entrevejo a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da liberdade provisória aos custodiados, notadamente em razão da concreta hipótese que autoriza a preventiva (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva), o que determina a manutenção da prisão em flagrante, interpretando-se, a contrario sensu, o parágrafo único do art. 310 do CPP.

[...]

Deveras, anota-se que eventual primariedade, ocupação lícita e endereço por si sós, não impedem a custódia dos autuados, em face dos indícios de autoria e prova da materialidade e, principalmente, ante a necessidade de acautelamento do meio social.

[...]

Deste modo, com fulcro no artigo 313, I, do CPP, e em harmonia ao parecer ministerial
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DEIVID DE OLIVEIRA BARBOSA
pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003.
[...]”
(Cláudia Beatriz Schmidt, Juíza de direito – Id. 43246121, autos 1023533-81.2020.811.0003)

O pedido de revogação da custódia foi indeferido nos termos da decisão de Id. 44824850, senão vejamos:

“[...] Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que os acusados estariam associados para o crime de tráfico de drogas e crimes patrimoniais, tendo iniciado a colheita de informações.

Ao identificarem a residência dos acusados, os investigadores de polícia realizaram abordagem, tendo constatado que o local possuía pouca mobília, qual supostamente funcionava de abrigo da associação.

No local, foi localizado no quarto do denunciado Deivid algumas porções de substância entorpecente análoga a maconha e na geladeira porções de substância análoga a pasta base de cocaína, tendo sido localizado na cozinha outras porções de maconha, além de balança de precisão, prato e facas com resquícios de substância entorpecente, dois rolos de plástico filme.

Por sua vez, na residência do denunciado Vinicius, localizada no Jardim HD, localizou-se uma espingarda calibre.20, sendo confessado pelo conduzido que pertence a si e, na oportunidade, assumiu a participação em um roubo em uma padaria no bairro Jardim Rui Barbosa.

Os fatos narrados pelo condutor e testemunha acerca da mercancia de drogas foram parcialmente confirmados pelo autuado VINÍCIUS MATHEUS que atribuiu a autoria ao autuado DEIVID.

Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o acusado Devid integra o polo passivo da ação penal n.o 012841-85.2019.8.11.0064 perante o Juízo da 3a Vara Criminal, enquanto que o acusado Vinicius Matheus dos Santos integra o polo passivo da ação penal 1021783-44.2020.8.11.0003.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da apreensão substância entorpecente variada (pasta base de cocaína e maconha), bem como ainda a indicação de que os acusados estavam associados ao cometimento do crime de tráfico de drogas, mencionando-se ainda a indicação da ocorrência de crime patrimonial mediante grave ameaça pelo acusado Vinicius. Além disso, ambos os acusados possuem registros criminais recentes, sendo necessária a custódia cautelar para impedir a reiteração delitiva.

[...]

Diante de tais considerações, INDEFERE-SE o pedido de liberdade formulado pela defesa ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão dos acusados. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito – autos 1023533-81.2020.811.0003)

A autoridade indigitada coatora prestou as seguintes informações:

“[...] Cuida-se de ação penal instaurada em desfavor de Deivid de Oliveira Barbosa e Vinicius Matheus dos Santos, dando-os como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP e art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP, respectivamente.

Narra a denúncia que no dia 09/10/2020, por volta das 12h00min, na Rua Martins Fontes, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, os denunciados DEIVID DE OLIVEIRA BARBOSA e VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por venderem, manterem em depósito e guardarem 01 (uma) porção, perfazendo a massa líquida de 2,35 g (dois gramas e trinta e cinco decigramas) de pasta-base de cocaína e 23 (vinte e três) outras porções, perfazendo a massa bruta de 123,77 g de maconha.

Os acusados teriam se associado de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, nesta urbe. Após receber delação de que os denunciados se associaram com o fim de praticarem o tráfico de drogas e roubos na região do Bairro Rui Barbosa, nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil localizou a residência usada por ambos, praticamente vazia, onde havia apenas 02 (duas) camas, 01 (uma) geladeira e 01 (um) sofá velho, confirmando que o local era utilizado como ponto de apoio e abrigo de criminosos para a prática de crimes.

Em revista domiciliar, localizaram no quarto de Deivid diversas porções de maconha, bem como a importância de R$ 78,00 (setenta e oito reais) em dinheiro, sendo que, na geladeira, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Na cozinha, o restante das porções de maconha, e 01 (um) prato com resquícios de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas e 02 (dois) rolos de plástico filme, apreendendo-se, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, além de 01 (um) caderno com anotações do tráfico de drogas.

O paciente Vinicius possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma espingarda, calibre 22, marca Boito, numeração 763147.

Após localizarem as drogas e todo material relacionado ao tráfico de entorpecente, a equipe dos policiais civis se deslocaram até a residência do paciente Vinicius, e apreenderam a arma de fogo.

[...]

Observa-se que ainda persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, visto que a materialidade e os indícios de autoria se encontram demonstradas por meio dos depoimentos das testemunhas e laudos encartados nos autos.

É imprescindível a manutenção da prisão preventiva do denunciado, pelos fundamentos constantes na decisão de id. 44824850, cujos fundamentos merecem transcrição:

[...]

Desta forma, foi mantida a prisão preventiva decretada em face dos acusados.

Por fim, registra-se que o paciente Vinicius possui uma ação penal pelo crime descrito no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 29, §1o, c/c art. 70 (três vítimas) c/c art. 62, III, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei No 8.069/1990, perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta comarca, distribuída sob o no 1021783- 44.2020.8.11.0003. [...]”
(Id. 71664196)

Analisando as decisões objurgadas,
não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foram prolatadas em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

I
nfere-se que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva e, quanto ao
periculum libertatis
, asseverou a necessidade da medida para preservar a ordem pública, ante a conduta do paciente, o qual foi surpreendido com considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos indicadores da mercancia e dinheiro em moeda corrente de procedência não comprovada, além de uma arma de fogo. A decisão fundamenta que há fortes indícios de associação para a prática de crimes (tráfico de drogas e crimes patrimoniais) pelo beneficiário. Aliado a isso, a prisão preventiva está justificada para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui registro criminal recente pela suposta prática de crime patrimonial mediante grave ameaça.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciado no
modus operandi
utilizado, baseado nos fortes indícios de associação para a prática do crime de tráfico e patrimoniais, além da quantidade e variedade de entorpecente, apreensão de balança de precisão, moeda corrente e outros petrechos para embalagem da droga, são fundamentos idôneos a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

Verifica-se ainda a necessidade da medida constritiva baseada na evitabilidade de reiteração delituosa, uma vez que o paciente integra o polo passivo de ação penal que investiga a prática de crime patrimonial perpetrado mediante grave ameaça (autos 1021783-44.2020.811.0003).

Por sua vez, o impetrante afirma que o paciente é portador de febre reumática com comprometimento do coração, no entanto, apesar de constar na inicial que este fato está demonstrado em prontuários médicos anexados, não se verifica a juntada desta documentação.

Além do mais, o impetrante não demonstrou que está extremamente debilitado em razão desta enfermidade, tampouco comprovou eventual incapacidade de tratamento no ergástulo.

Neste sentido:

[...] Quanto a enfermidade que acomete o paciente (tuberculose), verifica-se que não há prova da citada doença, tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
(N.U 1007508-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido:

[...] Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
(N.U 1023456-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

O pleito de substituição da medida cautelar por prisão domiciliar não merece prosperar, tendo em vista que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Incabível, portanto, a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Matheus dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021